Tribunal: TJDFT
Processo: 0015420-35.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015420-35.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 26956387, o SINDIRETA requereu: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 11223071, o que ensejará o prejuízo do recurso constante do ID 11223078; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos não anuentes EUDA ALVES DE MEDEIROS, EUNICE MARIA DE JESUS FALCÃO, EUSEBIO ALVES DA SILVA, EVA CALISTO NASCIMENTO LOPES, EVANDO COSTA DIAS e FABIO ANTONIO RODRIGUES URTADO JUNIOR, haja vista o saneamento do feito em decisão constante(s) do(s) ID(s) 11222964 e c) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos requerentes, em virtude do trânsito em julgado (ID 23272044) dos embargos opostos à esta execução, os quais determinou a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários mínimos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 11222908. O exequente também requereu o sequestro da quantia necessária ao pagamento da RPV expedida contra o Distrito Federal no ID: 24567331, por intermédio do sistema BACEN/JUD. No ID: 27941219, o ente distrital acostou o comprovante de pagamento da citada RPV, expedida em favor do causídico (honorários contratuais). Instado, o credor disse que concorda com o depósito, requerendo, assim, pela expedição de ofício ao banco competente para transferir o valor depositado para a conta de titularidade da sociedade de advogados suplicante (ID: 28364154). Passo a decidir. I – DA SUSPENSÃO Publicado o v. acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Nesse contexto, determino o prosseguimento do feito, restando prejudicado o recurso constante de ID: 11223078. II – DO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO (ID: 24567331) Nos termos do art. 906, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é certo que a expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente, razão pela qual defiro o pleito formulado no ID: 28364154, para determinar a transferência eletrônica do valor depositado. Ante o exposto, expeça-se alvará de levantamento em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. A fim de evitar tumulto processual, os demais itens da petição de ID: 26956387 serão analisados posteriormente. Brasília, 15 de setembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador